Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-81.2009.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000143-60.2009.8.14.0042
APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: ERLEN RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO.
ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DE PLENO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA,
SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão ao direito da autora na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida em sede de remessa necessária. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e lhe negar provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em remessa necessária, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cindo dias do mês de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, nos autos do da Ação Ordinária proposta por ERLEN RIBEIRO FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE MESMO NOME, na qual foi julgada procedente a demanda nos seguintes termos (id nº 1934280):

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de

Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado nos presentes autos por E
rlen

Ribeiro Ferreira em face do município de Ponta de Pedras, PA, para tornar

inválido o ato administrativo que a removeu do seu local de trabalho, na sede do

Município, para localidade distante de sua residência, (portaria de lotação

0016/2009-SEMED, inc
lusa àfl. 4).

Condeno o município de Ponta de Pedras, PA, a pagar o equivalente

a R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios, já atualizados

monetariamente até a presente data, devendo incidir juros a base de 0,5% (meio

por cento) ao mê
s a partir da ciência da presente sentença.

Sem custas
”
.

Em suas razões recursais (id nº 1934281), o Município apelante relata os fatos esclarecendo que
a apelada, Sra. Erlen Ribeiro Ferreira, ingressou em juízo com o objetivo de tornar nulo o ato administrativo que determinou sua remoção. Explica que a servidora faz parte do quadro de servidores da Secretaria de Educação do Município de Ponta de Pedras, ocupando o cargo de auxiliar administrativo. Que é servidora pública do município, sendo titular de cargo efetivo. Dessa forma, detém experiência, conhecimento tanto na área de educação, quanto na área de administração pública.

E, diante do gabarito da servidora, bem assim da deficiência de
profissionais qualificados neste Município, afirma que houve necessidade de seu deslocamento para funcionar em escola diversa da que já atuava até 12/3/2009. Explica que a Escola "Casinha Feliz", onde atuava até 12/3/2009, contava com uma equipe técnica qualificada, e os trabalhos realizados na escola contavam com um alto padrão de eficiência. Em contraponto, a Escola do Município denominada "Zeferina Vieira" não conseguia atingir um padrão de qualidade razoável, em vista do grande quantitativo de servidores temporários, inexperientes e de baixa qualidade técnica.

Expõe que, como forma de elevar o nível daquela unidade educacional, a municipalidade entendeu por remanejar servidores para referido estabelecimento escolar com o fim de alcançar o fim público da eficiência.

Por essa razão, emitiu a Portaria nº 0016/2009 – SEMED, de 13 de março, onde designou a servidora para ajudar no alcance da meta de prestar educação de excelência em favor dos munícipes.

Diante disso, defende que não há que se falar em nulidade do ato administrativo.

Assevera que a apelada arguiu em sua peça de ingresso a hipótese de que haveria uma espécie de perseguição política contra si pelo gestor. Porém, alega o recorrente que tal fato não ficou evidenciado através do conjunto probatório constante dos autos.

Quanto aos alegados problemas de saúde apresentados pela autora, sustenta que documentos médicos de que se cercou para justificar sua não remoção, evidenciam tão somente sua impossibilidade de realizar tarefas que demandem esforço físico. O que não é o caso, de acordo com o cargo que exerce

Por essa razão, defende que não existem provas cabais da ilegalidade da remoção, devendo ser dado provimento ao recurso, no sentido de manter a validade do ato administrativo que determinou a remoção da apelada.

Fora isso, destaca que a remoção é ato administrativo discricionário, e sua concretização, de ofício, se funda em razões de conveniência e oportunidade do Administrador Público. E, no caso em análise, destaca que não houve qualquer prejuízo de ordem material /ou moral imposto em face da apelada, que pura e simplesmente foi removida para fins de interesse público, para fins de organização interna do trabalho.

Explica que a servidora é concursada, e representa uma minoria dentro do quadro funcional do Município de Ponta de Pedras e que, diante de sua qualificação e da necessidade do serviço, foi ela deslocada para escola onde havia uma demanda especial de trabalho, com o que a Administração "lançou mão" dessa profissional como forma de incrementar a equipe
que estava sendo composta para funcionar na escola "Zeferina Vieira"

Assevera que a remoção é ato corriqueiro do administrador, não podendo a cada ato discricionário se "pedir" permissão para o servidor acerca de sua lotação.

Aduz ainda que a servidora estava lotada na cidade, área urbana de Ponta de Pedras. Portanto, entende que não há motivo que justifique a suposta perseguição política como motivação para a remoção da servidora.

No que tange à ausência de fundamentação da portaria de remoção, argumenta que não há necessidade de que dentro do ato administrativo constem maiores justificativas para a transferência já que, no presente caso, não houve decréscimo salarial, perda de função, mudança de área de zona urbana para rural que demandasse mudança de domicílio, não houve considerável alteração de trajeto casa-trabalho que importasse em aumento de despesa e/ou aumento do tempo de deslocamento (as escolas se distanciam pouco mais de 1 km uma da outra), assim não houve prejuízo para à apelada.

Portanto, defende que a sentença que reconheceu a nulidade da remoção não encontra respaldo legal e fático para se manter eficaz no mundo do Direito.

Argumenta que, embora o Município não tenha se oposto eficazmente por meio de contestação à pretensão da apelada, não pode o julgador de primeiro grau deixar levar apenas pelas provas produzidas pela parte autora.

Aduz que não resta claro na sentença quais foram as razões de fato e de direito que justificaram a procedência da ação, pelo que requer provimento do presente recurso, no sentido de manter válido o ato administrativo de remoção/ transferência da Sra. Erlen Ribeiro Ferreira.

Assim, em síntese, expõe que não há nos autos elementos que justifiquem a nulidade do ato administrativo, visto que o Município respeitou as premissas da administração pública no que tange à legalidade, impessoalidade, moralidade, enfim, aos preceitos constitucionais proclamados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença no sentido de manter a validade do ato administrativo que determinou a remoção da SRA. ERLEN RIBEIRO FERREIRA, por meio da Portaria nº 0016/2009, de 13/3.

Juntou documentos.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 1934283) acerca da necessidade de fundamentação e motivação do ato de remoção, pelo que requer o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras para manter a sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2095740).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2133807).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e a remessa necessária e passo a apreciá-los.

Após análise das razões e documentos juntados aos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida, na medida em que se evidencia cristalino o direito da autora.

Como sabido, a remoção de servidor é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da Administração Pública. Entretanto, deve ser obedecida, nesse caso, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade.

Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Ocorre que, no caso sob análise, a Portaria nº 0016/2009 da SEMED, que trata sobre a transferência/remoção da servidora (v. id nº 1934273 – fl. 17), é despida de qualquer motivação apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação da autora/ora apelada, circunstância que a inquina de irregular.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências dos nossos Tribunais:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.

SERVIDOR

PÚBLICO.

REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

EXPRESSA

DO

ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

está em confronto com orientação desta Corte,

segundo

a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa,

não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) (grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Municipal Alteração de posto e local de trabalho sem justificativa Pretendida desconstituição do ato Ilegalidade Ocorrência Ausência de motivação - Descumprimento dos requisitos legais Precedentes do STJ e do TJSP Sentença que concedeu a segurança mantida NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.”

(TJ-SP, Relator: Xavier de Aquino, Data de Julgamento: 21/10/2014, 1ª Câmara de Direito Público)

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. - A transferência e remoção de servidor público constituem prerrogativas da Administração Pública, contra as quais não se podem opor os servidores, desde que feitas na forma legal. - O ato administrativo deve guardar consonância com os motivos de fato e de direito que ensejaram sua prática, isto é, a situação fática que autoriza a realização do ato deve corresponder, necessariamente, à sua previsão legal, sob pena de nulidade, por desvio de finalidade. - Uma vez não enunciado pelo agente os motivos que se calçou, o ato de transferência deve ser reputado inválido, sob pena de se permitir a ocultação de eventuais abusos, favorecimentos e arbitrariedades no seio do Poder Público, práticas intoleráveis no Estado Democrático de Direito.”

(TJ-MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA COM ÔNUS PARA O ESTADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE. 1. A movimentação do servidor policial militar é ato discricionário da Administração, que decidirá, em cada caso, sobre a existência de interesse público, desde que devidamente motivado, com fulcro no Decreto Estadual nº 36.175/95. 2. A prerrogativa da Administração em movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para a edição do ato, especialmente quando a legislação estabelece hipóteses claras para a transferência do militar. 3. Alia-se à falta de motivação o fato de que não há razão para o suprimento de vaga de Capitão na localidade para onde houve a remoção, bem assim que, anteriormente à remoção do impetrante, houve ao menos duas transferências de Capitão da localidade de Santana do Livramento, o que reforça a desnecessidade da movimentação do servidor. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70050146109, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 14/11/2013)”

(TJ-RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 14/11/2013, Terceira Câmara Cível)

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO "EX OFFICIO" - "PORTARIA QUE NÃO CONTEMPLA MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO E NECESSIDADE DO SERVIÇO NÃO CONTEMPLADAS NO ATO VERGASTADO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO DE VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 47, § 4º, DA LC N. 472/2009 - NULIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA. "'A motivação, por constituir garantia de legalidade, é, em regra, necessária, seja para os atos administrativos vinculados, seja para os atos discricionários, pois é

por meio dela que se torna possível discernir sobre a existência e veracidade dos motivos e a adequação do objeto aos fins de interesse público impostos pela lei. O ato administrativo desmotivado obstaculiza o acesso do administrado aos elementos que possam embasar eventual insurgência contra o ferimento de direitos, bem como inviabiliza a atuação do Judiciário tocantemente à investigação da legalidade do ato. De conseguinte, é nulo o ato administrativo de remoção de servidor público, vinculado ou discricionário, despido de motivação.' (Apelação Cível em Mandado de Segurança n, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 7-12-2010)" (TJSC, Mandado de Segurança n., da Capital, rel. Des. Cid Goulart - Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 14-03-2012).”

(TJ-SC, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 27/02/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)

Inclusive o STJ possui jurisprudência nesse sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO.

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) (grifei)

Nesse sentido, não havendo motivação do ato administrativo, é ele nulo de pleno direito,
motivo pelo qual, seguindo o parecer ministerial,
entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo com relação à mesma.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020